Tribunal: TJDFT
Processo: 0719756-02.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS APÓS A REVOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento destinada a cancelar autorização de débitos automáticos vinculados a contratos de empréstimo. O recurso objetiva a reforma da sentença para reconhecer o direito do correntista de revogar a autorização de desconto e determinar a suspensão dos débitos, bem como a restituição dos valores cobrados após o pedido de cancelamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) definir se o correntista pode cancelar a autorização de débitos automáticos relativos a empréstimos bancários comuns, com fundamento na Resolução BACEN 4.790/2020; e (ii) estabelecer se os valores descontados após o pedido de cancelamento devem ser restituídos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução BACEN 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar, a qualquer tempo, a autorização de débitos automáticos, sem que isso implique inadimplemento da obrigação principal, preservando-se apenas a forma de pagamento.
4. A autorização de débito automático constitui convenção acessória de pagamento, distinta da obrigação contratual, podendo ser revogada unilateralmente pelo correntista, sem ofensa ao princípio pacta sunt servanda.
5. O Tema 1.085/STJ estabelece que os descontos em conta corrente são lícitos enquanto subsistir autorização válida, sendo possível sua revogação a qualquer tempo.
6. Comprovado o pedido administrativo de cancelamento, a instituição financeira deveria cessar imediatamente os débitos; a continuidade da cobrança desrespeita a regulamentação e viola direito do consumidor.
7. Os valores descontados após a revogação da autorização devem ser restituídos de forma simples, por ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e provida
Tese de julgamento: “1. O correntista pode cancelar, a qualquer tempo, a autorização de débito automático, conforme previsto na Resolução BACEN 4.790/2020. 2. A revogação da autorização não extingue a obrigação principal nem configura inadimplemento. 3. São indevidos os descontos realizados após o pedido de cancelamento, impondo-se a restituição simples.”
Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 6o e 9o CDC, art. 42, parágrafo único CPC, art. 85
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP, Tema 1.085/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 09/03/2022; TJDFT, Acórdão 2078808 (0739472-24.2025.8.07.0000), Rel. Des. Alfeu Machado, 10/12/2025; TJDFT, Acórdão 1940901 (0733622-23.2024.8.07.0000), Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 30/10/2024; TJDFT, Acórdão 2041137 (0705749-18.2024.8.07.0010), Rel. Des. Vera Andrighi, 03/09/2025